Tribunal: TJSP
Processo: 1504363-19.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação criminal – Art. 37 da Lei no 11.343/06 – Sentença condenatória – Recurso defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória e a concessão da gratuidade da Justiça.
Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante – Relatos seguros dos Policiais Civis narrando que, durante operação em favela conhecida pelo tráfico de drogas, visualizaram o réu informando

Ementa:
Apelação criminal – Art. 37 da Lei no 11.343/06 – Sentença condenatória – Recurso defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória e a concessão da gratuidade da Justiça.
Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante – Relatos seguros dos Policiais Civis narrando que, durante operação em favela conhecida pelo tráfico de drogas, visualizaram o réu informando terceiro, através do celular, de que Policiais estavam ali, e que tal indivíduo não deveria ir para a favela. O acusado, inclusive, especificou que se tratava da Polícia Civil, ao ser indagado pelo terceiro – Condenação que se impõe.
Dosimetria da pena – Pena-base fixada no mínimo legal –Inexistência de alterações nas demais etapas.
Regime inicial aberto inalterado, a despeito da gravidade concreta dos fatos, uma vez que não houve recurso do Ministério Público neste ponto.
Isenção das custas processuais – inviável. Ainda que fosse cabível, deve ser analisada pelo MM. Juízo das Execuções, no momento oportuno.
Recurso defensivo improvido.